Tribunal: TJDFT
Processo: 0731958-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. A parte autora ajuizou ação para obrigar o plano de saúde a fornecer medicamentos em razão de seu quadro clínico: lúpus eritematoso, fibromialgia, alterações degenerativas na coluna cervical e lombar, câncer gástrico, anemia ferropriva. Afirma ser necessária a suplementação de ferro via endovenosa, em razão da realização de gastrectomia para tratamento de câncer gástrico, e informa a negativa pela operadora de plano de saúde.
2. A decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de Tutela de urgência para determinar que a Agravante providencie, em 2 (dois) dias, todas as autorizações necessárias para que a agravada se submeta ao procedimento de suplementação de ferro via endovenosa, com uso de ferinject 50mg/ml (2 frascos), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. Requer o acolhimento da preliminar de denunciação da lide e incompetência absoluta do juízo (responsabilidade da União de custear o tratamento). No mérito, sustenta a legalidade na negativa de cobertura pela ausência de preenchimento dos requisitos previstos na Resolução n. 465/2021, da ANS, no DUT 70, Anexo II da Resolução 465/2021 e Parecer Técnico no 21 da ANS.
3. Preliminar. Da forma como narrada a preliminar, não há como inferir a participação da União no feito, já que a relação entre as partes é contratual e o litisconsórcio passivo com a União, neste caso, seria facultativo. Preliminar de denunciação da lide rejeitada.
4. No mérito, o laudo médico juntado pela parte autora na ação no 0732218-36.2021.8.07.0001 (ID 103017298) é transparente ao elencar uma série de doenças graves que acometem o agravado. O laudo justifica a necessidade de remédio injetável porque o agravante “teve diagnóstico de câncer gástrico em 2019 e devido a isso realizou gastrectomia. Desde então vem apresentando hipoferritinemia importantes. Já foi prescrito ferro via oral por outros colegas, porém não há melhora dos níveis de ferritina, devido a gastrectomia”. O exame juntado (ID 103017298, p. 3) indica que a dosagem sérica de ferritina do agravante é de 3,8 ng/mL, quando deveria ser entre 22 a 322 ng/mL (valores de referência disponíveis no próprio exame).
5. Ao consultar os autos, percebe-se que a falta de ferro tem estrita relação com o câncer gástrico ocorrido em 2019, o que derruba a argumentação utilizada pela própria agravante. Ora, se o remédio é de fornecimento obrigatório pelo Sistema Único de Saúde, a ponto de ensejar o pedido de denunciação da lide, a rede particular também deve oferecer aos seus usuários, notadamente porque a própria empresa reconhece o fornecimento obrigatório (ID 29676936, p. 4).
6. A propósito, o Parecer Técnico no 21 da ANS é transparente ao determinar ser obrigatória a cobertura para os medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento do câncer, inclusive para os planos de segmentação ambulatorial (item 1 b.2 e 2 b.2). Não há direito para socorrer a agravante porque o laudo médico traça nítido nexo de causalidade entre a deficiência férrica e a gastrectomia para tratamento de câncer gástrico.
7. Conheço o recurso e rejeito a preliminar de denunciação da lide. No mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.